Tribunal: TJBA
Processo: 8065758-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065758-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRESSA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
CAMILLA FREITAS BELLA LUCIANI

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual se busca compelir operadora de plano de saúde a autorizar e custear cirurgia bucomaxilofacial e materiais correlatos. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação do perigo de dano imediato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC para concessão de tutela de urgência, especialmente quanto à demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

3. O relatório médico apresentado não indica expressamente urgência ou emergência, nem risco imediato de agravamento irreversível da condição clínica.
4. Parecer de junta odontológica e voto de profissional desempatador apontam que a patologia possui desenvolvimento lento e caráter crônico, afastando a urgência alegada.
5. A existência de divergência técnica quanto à pertinência e natureza dos procedimentos recomendados evidencia a necessidade de aprofundamento probatório, com preservação do contraditório.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A ausência de prova inequívoca de urgência, aliada à existência de controvérsia técnica sobre a necessidade e natureza do procedimento indicado, afasta a concessão de tutela de urgência e recomenda a dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8044958-80.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, publ. 09.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8065758-95.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ANDRESSA SANTOS DA SILVA
e como agravado
BRADESCO SAUDE S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator